Tribunal: TJMT
Processo: 1024668-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024668-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BEATRIZ TOKECHI AMARAL - CPF: 321.812.198-18 (ADVOGADO), TUTTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.551.031/0001-69 (AGRAVANTE), ARTHUR DE PAULA LOPES ALMEIDA - CPF: 080.416.554-83 (ADVOGADO), GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 17.444.459/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. INAPLICABILIDADE DA CONEXÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu conexão entre ação de obrigação de fazer e execução de título extrajudicial, declinando da competência da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT para a 1a Vara de Execuções de Campo Grande-MS, onde tramita a execução hipotecária promovida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pela agravante, cujo pedido principal é a adjudicação compulsória de bem imóvel situado em Cuiabá-MT, deve ser processada e julgada no foro da situação do imóvel (competência absoluta) ou se é possível a modificação da competência com base na existência de conexão com execução movida por terceiro em outro estado da federação.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado pela agravante tem natureza real imobiliária, sendo regido pelo art. 47 do CPC, que fixa, como regra de competência absoluta, o foro da situação do bem.

4. A alegada conexão não prevalece sobre a regra de competência absoluta, por se tratar de norma de natureza relativa e instrumental, inaplicável para afastar dispositivo de ordem pública.

5. Inexistência de identidade entre partes, causas de pedir e pedidos entre a ação de obrigação de fazer e a execução de título extrajudicial, afastando inclusive, em caráter subsidiário, a configuração da conexão.

6. O deslocamento de competência fundado em critério inadequado compromete a segurança jurídica e subverte a lógica do sistema de competência fixado pelo legislador processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A competência para julgar ações fundadas em direito real sobre imóvel é absoluta e firmada no foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC.

2. A existência de conexão entre ações não tem o condão de modificar a competência territorial absoluta estabelecida em razão da natureza do direito discutido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
TUTTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
, visando à reforma da r. decisão interlocutória (id. 198897750, na origem) proferida pelo douto Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer no 1054485-50.2025.8.11.0041, que, reconhecendo suposta conexão com a Execução de Título Extrajudicial no 0860925-76.2024.8.12.0001, declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, Embargos e demais incidentes da Comarca de Campo Grande-MS.

Em suas razões recursais (id. 302092871), a Agravante, após defender o cabimento do recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), expõe uma complexa cadeia negocial que, em sua essência, fundamenta seu direito à transferência de um imóvel situado em Cuiabá-MT. Narra que a Agravada, GROEN, celebrou com a União Federal o "Contrato de Compromisso de Permuta n. 01/2016-CO" (id. 302092894), pelo qual se obrigou a construir instalações militares, recebendo em contrapartida o imóvel objeto da matrícula n. 31.842 do 7o Registro de Imóveis de Cuiabá (id. 302092892).

Posteriormente, em 25 de maio de 2017, a GROEN cedeu seus direitos e obrigações à empresa Vertical Engenharia Civil Ltda. por meio de um "Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações" (id. 302092896). Consoante o pacto, a Vertical assumiria as obras perante o Exército e, ao final, a GROEN lhe transferiria a propriedade do imóvel. Em contrapartida, a Vertical se comprometeu a construir o empreendimento "Prime Porto Residence" no local e, após a conclusão, transferir 11 apartamentos à GROEN.

A Agravante, TUTTO, ingressou na relação jurídica em 14 de janeiro de 2021, mediante um "Contrato de Parceria" (id. 302092897) firmado com a Vertical Engenharia e a Prime Construções Ltda., com a expressa anuência da GROEN. O objetivo era aportar recursos financeiros para o cumprimento das obrigações e para o financiamento do empreendimento. O aporte inicial de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foi garantido por uma cláusula de sub-rogação: em caso de inadimplemento da Vertical, a TUTTO assumiria sua posição contratual junto à GROEN, herdando o direito de exigir o imóvel para si.

Diante do descumprimento por parte da Prime e da Vertical, a TUTTO executou a referida garantia, notificando as partes (id. 302092899) e sub-rogando-se na posição contratual.

Assevera que tal sub-rogação ocorreu com a plena ciência e concordância da GROEN, o que seria evidenciado pela constituição conjunta, em 21 de outubro de 2022, da Sociedade de Propósito Específico (SPE) denominada "Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda." (id. 302096851), destinada ao desenvolvimento do "Prime Porto Residence".

Com a conclusão e entrega das obras ao Exército, a União transferiu a propriedade do imóvel à GROEN em 13 de abril de 2023. Contudo, a Agravada, em vez de dar seguimento à cadeia contratual e transferir o bem à TUTTO, teria agido de má-fé, oferecendo o imóvel em hipoteca ao Banco do Brasil S/A em 8 de dezembro de 2023, para garantir uma Cédula de Crdito Bancário pessoal e estranha ao empreendimento. O inadimplemento deste mútuo resultou no ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial n. 0860925-76.2024.8.12.0001 em Campo Grande-MS. Para agravar o quadro, a GROEN ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 31 de janeiro de 2025, arrolando o imóvel como ativo próprio.

Diante desse cenário, a Agravante ajuizou a ação de origem, pleiteando, em suma, a transferência do imóvel para si.

A Agravante articula três teses centrais para a reforma da decisão agravada:

1. Competência Absoluta do Foro da Situação da Coisa:

Sustenta que a demanda, embora nominada "Obrigação de Fazer", versa sobre direito real imobiliário, atraindo a competência absoluta do foro da situação do imóvel (Cuiabá-MT), nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. Argumenta que tal regra não é mera formalidade, mas visa a garantir que o litígio seja decidido in loco, por um juízo com melhor conhecimento das realidades fundiárias e das repercussões socioeconômicas locais, como a geração de empregos e impostos pelo empreendimento "Prime Porto Residence".

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para corroborar a tese.

2. Ausência de Conexão: Afirma que não há conexão apta a deslocar a competência, pois a ação de origem e a execução em Campo Grande-MS possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos. A presente ação discute o direito de propriedade decorrente de uma cadeia de contratos, enquanto a execução visa à satisfação de um crédito bancário. Aduz que não há risco de decisões conflitantes, bastando a comunicação entre os juízos em caso de êxito em qualquer das demandas.

3. Impossibilidade de a Conexão Modificar a Competência Absoluta: Argumenta, ad argumentandum tantum, que mesmo se houvesse conexão, esta, por ser norma de modificação de competência relativa, não poderia prevalecer sobre a regra de competência absoluta do art. 47 do CPC. Invoca precedentes do STJ que solidificam o entendimento de que "a suposta existência de conexão, continência ou prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação de competência absoluta".

Por fim, requer a concessão de efeito ativo para suspender a remessa dos autos, reconhecer a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT e determinar a imediata apreciação do pedido liminar formulado na inicial.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para revogar a decisão agravada e consolidar a competência do foro de Cuiabá-MT.

Foi deferida a liminar para manter os autos no juízo da Capital.

A parte Agravada, GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, embora devidamente intimada por meio eletrônico, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 316613018).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que declinou da competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande-MS.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a competência para julgar a ação de obrigação de fazer, que versa sobre direito real imobiliário, é absoluta e pertence ao foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC. Sustenta, ainda, a inexistência de conexão com a execução de título extrajudicial que tramita em outro estado e, mesmo que houvesse, esta não poderia se sobrepor a uma regra de competência absoluta.

A parte Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à definição do foro competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 1054485-50.2025.8.11.0041. A decisão agravada reconheceu a existência de conexão com a Execução de Título Extrajudicial no 0860925-76.2024.8.12.0001, em trâmite na Comarca de Campo Grande- MS, e, por conseguinte, declinou da competência.

Contudo, a análise da natureza da demanda originária revela que a conclusão do juízo a quo não pode prosperar.

Embora a ação tenha sido nominada como "Obrigação de Fazer", seu objeto principal e o proveito econômico almejado pela parte autora, ora Agravante, consistem na adjudicação compulsória de um bem imóvel, matriculado sob o no 31.842 no 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT. A causa de pedir remota assenta-se em uma complexa cadeia de negócios jurídicos que, segundo a narrativa inicial, culminaram na sub-rogação da Agravante nos direitos aquisitivos sobre o referido bem. O pedido, portanto, tem natureza eminentemente real imobiliária.

Nesse cenário, a fixação da competência é regida por norma de caráter cogente e de ordem pública, insculpida no artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma peremptória: "Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa". Trata-se de hipótese de competência territorial absoluta, cuja finalidade transcende o mero interesse das partes, visando a facilitar a instrução probatória, como a realização de perícias e vistorias, e a garantir que as decisões que afetam diretamente o registro imobiliário e a ordem urbanística local sejam proferidas pelo juízo que detém melhores condições de avaliar o contexto fático e suas repercussões sociais e econômicas.

A decisão agravada, ao invocar o instituto da conexão para deslocar a competência, incorreu em manifesto equívoco.

A conexão, assim como a continência, é um critério de modificação de competência de natureza relativa, aplicável para otimizar a prestação jurisdicional e evitar decisões conflitantes. Todavia, sua aplicação é expressamente afastada quando se depara com uma regra de competência absoluta. A hierarquia das normas processuais não permite que um critério de conveniência se sobreponha a uma regra de ordem pública.

Adicionalmente, e apenas para reforçar o argumento, a própria existência de conexão entre as demandas é bastante questionável.

A ação de obrigação de fazer movida pela Agravante funda-se no inadimplemento de obrigações decorrentes de cessão de direitos e contrato de parceria, buscando a transferência da propriedade. A execução movida pelo Banco do Brasil S/A em Campo Grande- MS, por sua vez, tem como causa de pedir uma Cédula de Crédito Bancário e visa à satisfação de um crédito pecuniário, sendo o imóvel apenas uma garantia hipotecária. Não há identidade de partes, de causa de pedir ou de pedido, elementos essenciais para a configuração da conexão. O risco de decisões conflitantes, por sua vez, é mitigado pela publicidade dos atos registrais e pela possibilidade de comunicação entre os juízos, não justificando, por si só, o deslocamento de uma competência firmada em critério absoluto.

Portanto, a decisão que declinou da competência viola frontalmente o disposto no art. 47 do Código de Processo Civil, devendo ser reformada para que o feito retorne ao seu juiz natural, qual seja, o da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 1054485-50.2025.8.11.0041, determinando o imediato retorno dos autos àquele juízo para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025